Tribunal: TJMT
Processo: 1008025-64.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Recurso Inominado: 1008025-64.2021.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL DO JARDIM GLÓRIA – COMARCA DE VÁRZES GRANDE/MT
Recorrente: ISABELE PATRICIA OLIVEIRA DE MORAES
Recorrida: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Sessão de Julgamento: 07/10/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA REMATRÍCULA. ALUNA QUE SEQUER FREQUENTOU UMA ÚNICA AULA NO SEMESTRE 01/2017. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO A JUSTIFICAR AS COBRANÇAS EFETUADAS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito.
2. Restou incontroverso no feito que a Recorrente entabulou o contrato de prestação de serviço educacional, no entanto, desistiu de efetuar a matrícula em janeiro de 2017, em razão dos altos valores das mensalidades informadas no ato, requerendo o encerramento do vínculo e não tendo frequentado uma única aula do curso outrora escolhido.
3. Neste contexto, admitir como legítimas as cobranças efetuadas, acarretaria verdadeiro enriquecimento sem causa por parte da instituição de ensino, já que restou comprovado por meio do próprio extrato financeiro colacionado na defesa que a Recorrente não realizou o pagamento da sua rematrícula, o que renovaria automaticamente o vínculo junto a instituição de ensino.
4. Nesse ponto, oportuno se faz enfatizar que a despeito de constar o valor da matrícula como “negociado” não foi colacionado pela Recorrida qualquer documento de confissão de dívida ou renegociação assinada pela estudante a fim de atribuir verossimilhança a tese defensiva.
5. Por sua vez, restou incontroverso nos autos que a Recorrente não usufruiu de qualquer serviço educacional no ano de 2017, ou seja, não houve contraprestação a justificar o pagamento das mensalidades, atribuindo verossimilhança as alegações autorais.
6. O contrato de prestação de serviços educacionais é um contrato bilateral, sinalagmático, não podendo a instituição de ensino requerer a contraprestação do aluno/acadêmico, se este não usufruiu dos serviços e sequer renovou o vínculo jurídico entre as partes.
7. Desta forma, impõe-se reconhecer a falha na prestação de serviço da Recorrida, devendo também ser declarado inexistente os débitos referentes aos meses de fevereiro, março e abril/2017.
8. É pacífico na jurisprudência que nos casos de negativação indevida em cadastros de maus pagadores, o dano moral se configura “in re ipsa”, isto é, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado ao Recorrido.
9. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
10. Quantum indenizatório fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
11. Sentença parcialmente reformada.
12. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008025-64.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ISABELE PATRICIA OLIVEIRA DE MORAES - CPF: 062.537.561-09 (RECORRENTE), FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIERO - CPF: 931.077.571-87 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0027-89 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021